Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO. REGIME PRÓPRIO. LEI DISTRITAL No 3.168/2003. EXCLUSÃO LEGAL. SIMPLES NACIONAL. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. A Lei Distrital no 3.168/2003 instituiu regime simplificado de apuração do ICMS para contribuintes que exerçam atividade preponderante de restaurantes, bares e estabelecimentos similares. A norma exclui a possibilidade de o contribuinte cumular dois regimes jurídicos diferenciados referentes ao ICMS. Comprovado que o contribuinte é optante do Simples Nacional, que traz expressa previsão sobre o ICMS, incabível se beneficiar do regime previsto pela Lei Distrital no 3.168/2003, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.